Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712890-86.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0712890-86.2022.8.07.0001 APELANTE: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA APELADO: SUELY ALMEIDA BEZERRA DESPACHO À parte apelada, para se manifestar acerca da proposta de acordo apresentada pela parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora